Tribunal: CARF
Processo: 10380.000986/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. ISENÇÃO. IMPLEMENTO DOS 65 ANOS. ISENÇÃO. DEDUÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
A isenção fiscal pelo implemento da idade está adstrita somente aos proventos de aposentadoria ou reforma e à pensão paga a partir do mês em que o inativo ou o pensionista completar 65 anos, respeitado o limite legal mensal fixado, correspondente a soma dos proventos recebidos no ano-calendário, nos exatos termos do art. 4o, VI da Lei no 9.250/1995 (com redação dada pelo art. 4o, VI da Lei no 10.451/2002).
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000986/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.110 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
ISENÇÃO. IMPLEMENTO DOS 65 ANOS. ISENÇÃO. DEDUÇÃO ACIMA
DO LIMITE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
A isenção fiscal pelo implemento da idade está adstrita somente aos proventos
de aposentadoria ou reforma e à pensão paga a partir do mês em que o inativo
ou o pensionista completar 65 anos, respeitado o limite legal mensal fixado,
correspondente a soma dos proventos recebidos no ano-calendário, nos exatos
termos do art. 4o, VI da Lei no 9.250/1995 (com redação dada pelo art. 4o, VI
da Lei no 10.451/2002).
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declarações
emitidas pelas fontes pagadoras.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000986/2007-29
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 82/91):
Trata o presente processo do lançamento consubstanciado na Notificação de
Lançamento às fls. 30/32, por meio do qual foi formalizada, respectivamente, a seguinte
exigência:
· Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar (código de receita 2904) no
valor de R$ 2.275,83, acrescido dos juros de mora no valor de R$ 954,25
(calculados até 28/12/2006) e da multa de ofício no valor de R$ 1.706,87
(percentual de 75% sobe o imposto apurado);
O valor do crédito tributário constituído na peça de autuação totaliza R$
4.936,95.
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir declarado pelo
contribuinte de R$ 1.259,05, para saldo de imposto a pagar, fl. 30.
Ao descrever os fatos que fundamentaram tal exigência, a autoridade lançadora destaca
que, em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual - exercício 2004/ano-
calendário 2003 - apresentada pelo contribuinte, foi detectada a seguinte infração à
legislação do Imposto de Renda:
Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais – Da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal, constatou-se omissão de rendimentos indevidamente
declarados como isentos e não-tributáveis, provenientes de aposentadoria,
pensão, reforma ou transferência para reserva remunerada, auferidos pelo
titular e/ou dependentes, com idade superior a sessenta e cinco anos, que
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

excederam ao limite de isenção, sujeito a tabela progressiva, no valor de R$
12.854,12 recebido do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS – CNPJ:
29.979.036/0001-40. A parcela isenta, provenientes de aposentadoria, pensão,
reforma ou transferência para reserva remunerada, pagos pela Previdência Social
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a
partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de
idade, corresponde à quantia de R$ 1.058,00 (um mil e cinquenta e oito
reais) mensais.
Cientificado do auto de infração em 08/01/2007 (cópia do Aviso de recebimento - AR à
fl. 58), o interessado insurgiu-se contra a exigência em 05/02/2007, por meio de peça
impugnativa (fls. 01/18), onde argumenta que:
- o lançamento é ilegal e indevido, pois o IRPF cobrado atingiu exatamente a
parte dos rendimentos do impugnante que é isenta e não tributada;
- o impugnante completou 80 anos em 26/12/2006, e tem direito a isenção de
parte de seus rendimentos, como prevê o art.39, XXXIV do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99);
- para o ano-calendário de 2003 a parcela de isenção era de R$ 1.058,00
mensais, totalizando no ano o valor de R$ 12.696,00. Exatamente como
declarou o contribuinte impugnante, no campo de rendimentos isentos e não-
tributáveis, que corresponde a parcela isenta atribuído no seu comprovante
de rendimentos em nome da Fundação Universidade Estadual do Ceará,
CNPJ: 07.885.809/0001-97;
- o valor cobrado como omitido no valor de R$ 12.854,12, corresponde a
parcela isenta e não-tributável constante no comprovante de rendimentos do
Instituto Nacional do Seguro Social, por isso não foi declarado;
- o art.39, XXXIV do Decreto no 3.000 não revela se o contribuinte com mais de
65 anos e com mais de uma aposentadoria, pode ou não acumular a isenção,
assim entende-se que a acumulação é possível;
- é válida a soma do valor de R$ 12.600,00, por fonte pagadora, totalizando R$
25.200,00, valor este que o idoso tem direito a isentar;
- o enquadramento legal para o lançamento de oficio demonstra que a autuação
está incorreta, tendo a autoridade fiscal descumprido dispositivos legais citados
na peça de lançamento;
- para realização do processo de revisão conforme estabelecido no art. 835 do
Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) o contribuinte tinha o direito de ser
intimado
para
prestar
esclarecimentos,
apresentou
documentação
e
esclarecimentos devidos, não podendo ser punido por lançamento de tributo
indevido;
- descrição dos fatos e enquadramento legal ocorreram com erro e de modo
indevido. O que gera a nulidade do auto de infração;
- ademais, o auto de infração está maculado de vício insanável, afrontando os
requisitos dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72;
- a descrição dos fatos e o enquadramento legal estão errados, por três razões. A
primeira, porque não houve omissão de rendimentos excedentes ao Limite de
Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais. A segunda, porque não foi
considerado que o valor de R$ 12.854,12 dado como omitido é o valor que o
INSS considera como parcela isenta. E a terceira, porque não foi considerado,
que o idoso tem direito a isentar até R$ 25.200,00 na declaração, sendo
descumprido o art.39, XXXIV do Decreto no 3.000;
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

- realizado o lançamento de oficio com base em enquadramento indevido e
provado o prejuízo do contribuinte, imprescindível é a anulação do feito fiscal,
conclusão esta que encontra respaldo em entendimentos doutrinários;
- inaplicável a multa de ofício de 75% sobre o imposto apurado, por ensejar
efeito confiscatório, apresentando-se desproporcional, devendo a mesma ser
expurgada, ou senão, reduzida para 30%;
- a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros moratórios é ilegal,
ofendendo os princípios constitucionais da reserva de lei complementar para
tratamento do crédito tributário, da segurança jurídica, da legalidade tributária e
ainda, da limitação dos juros, ao fazer incidir juros remuneratórios quando a
situação não permite a incidência de tal modalidade de juros;
- tampouco é permitida a capitalização destes, ou mesmo a incidência em cascata
de multa;
Ao final de sua defesa, o contribuinte requer:
i) a nulidade do lançamento por erro no procedimento, ou em razão do
enquadramento legal e descrição dos fatos inexistente e indevidos, porque não
houve omissão de rendimentos excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais; porque não foi considerado que o valor de R$ 12.854,12
dado como omitido é o valor que o INSS considera como parcela isenta; porque
não foi considerado, que o idoso tem direito a isentar até R$ 25.200,00 na
declaração, sendo descumprido o art.39, XXXIV do Decreto no 3.000;
ii) caso persista o lançamento, deve ser aplicado sobre o valor restante multa de
30% e juros de 1% ao mês. Ou no mínimo, ser reduzida a multa.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas, pelo titular, não oferecidos a tributação na Declaração de
Ajuste Anual, pois somente é considerado isento o valor mensal correspondente à soma
dos proventos de aposentadoria ou pensão efetivamente recebidos não superior a R$
1.058,00 mensais.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%,
por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal, e somente por
disposição expressa de lei a autoridade administrativa poderia deixar de aplicá-la.
JUROS DE MORA.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de
juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

Cientificado da decisão, em 22/10/2010 – sexta-feira (fls. 96), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 22/11/2010, recurso voluntário (fls. 97/105), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido da
possibilidade cumulação das isenções descontadas em folha de pagamento para cada benefício,
decorrente do implemento da idade de 65 anos e da isenção geral, cuja cumulação é lícita, a
importar na nulidade do lançamento sobretudo por erro constatado no enquadramento legal e
descrição dos fatos de modo indevido, sendo necessária a revisão da decisão recorrida. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência administrativa neste sentido. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado ou, alternativamente, seja reduzido o percentual da
multa de ofício para 20%, ao teor do art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/96.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 106/124.
Em 28/10/2021, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator,
Raimundo Cassio Gonçalves Lima, ocorrida em 26/10/2020, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 127), sendo-me distribuído em 27/07/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele em serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da isenção pelo implemento da idade
de 65 anos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção
para declarantes com 65 anos ou mais, no valor de R$ 12.854,12, constatada em sede de revisão
da DAA/2004 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 82/91) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 32/36), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória, acerca da possibilidade de cumulação do benefício fiscal sobre
os rendimentos recebidos de suas fontes pagadoras por possuir mais de 65 anos, sendo certo que
a legislação de regência limitou a isenção ao valor mensal de R$ 1.058,00 (art. 4o, VI da Lei no
9.250/1995, com redação dada pelo art. 4o, VI da Lei no 10.451/2002), sobre a totalidade dos
proventos de aposentadoria efetivamente recebidos (Pergunta no 293 do Manual de Perguntas
e Respostas do IRPF/2004), cujo limite legal restou aquiescido pela decisão recorrida – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 85/89), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Das preliminares
(...)
Da arguição de nulidade
A defesa argui a nulidade do lançamento, sob o argumento de erro no procedimento, ou
em razão do enquadramento legal e descrição dos fatos inexistentes e indevidos, porque
não houve omissão de rendimentos excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes
com 65 anos ou mais; porque não foi considerado que o valor de R$ 12.854,12 dado
como omitido é o valor que o INSS considera como parcela isenta; porque não foi
considerado, que o idoso tem direito a isentar até R$ 25.200,00 na declaração, sendo
descumprido o art.39, XXXIV do Decreto no 3.000;
O artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como se vê, só se pode cogitar de declaração de nulidade de Auto de Infração, quando
for lavrado por pessoa incompetente (inciso I) - que não é o caso em tela, uma vez que a
autoridade autuante está devidamente identificada e possuía competência legal para
lavrar a Notificação de Lançamento, ou por preterição do direito de defesa (inciso II),
que somente pode ser declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e
às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura e a
consequente ciência do Auto de Infração.
Ademais, não há que se falar em nulidade do lançamento no presente caso, porquanto
todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura da Notificação de
Lançamento.
Insta frisar que o Regulamento do Imposto de Renda-RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, determina que:
Art. 835 As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74).
...
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 579, de 08 de dezembro de 2005, vigente
à época do lançamento, estabelece procedimentos para revisão das declarações de ajuste
anual do imposto de renda das pessoas físicas, dispondo:
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na
intimação, esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal
detectada, salvo se a infração estiver claramente demonstrada, com os elementos
probatórios necessários ao lançamento. (grifado)
Parágrafo único. A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou
apresentar documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica,
observada a legislação específica.
Diante do exposto, não pode prosperar arguição de nulidade suscitada pela defesa.
Consequentemente não houve erro no procedimento e/ou enquadramento indevido
e descrição de fatos errada.
(...)
Do mérito
Trata o presente processo de infração de omissão de rendimentos excedentes ao limite
de isenção para declarantes com mais de 65 anos.
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual – exercício 2004 – modelo
completo, no dia 14/04/2004, declarando entre outros dados fiscais o valor total de
rendimentos tributáveis de R$ 81.344,62, fl.24. Sendo o valor de R$ 20.201,25 recebido
da Fundação Universidade Estadual do Ceará e R$ 5.303,82 do INSS.
Em sua impugnação o contribuinte contesta o lançamento com relação a omissão de
rendimentos referente ao excedente ao limite de isenção para declarantes com 65 anos
ou mais no valor de R$ 12.854,12, alegando que este valor foi informado pelo INSS
como isento, por isso não foi declarado. Que o art. 39, inciso XXXIV é omisso, logo é
possível acumular duas parcelas isentas na declaração, assim ele como maior de 65 anos
poderia declarar o valor de R$ 25.200,00 como isento. Alega, também, que o auto de
infração está maculado de vício insanável, afrontando os requisitos dos arts. 10 e 11 do
Decreto no 70.235/72, e que a descrição dos fatos e o enquadramento legal estão
errados, por três razões, porque não houve omissão de rendimentos excedentes ao
Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais, porque não foi considerado
que o valor de R$ 12.854,12 dado como omitido é o valor que o INSS considera como
parcela isenta, e porque não foi considerado, que o idoso tem direito a isentar até R$
25.200,00 na declaração, sendo descumprido o art. 39, XXXIV do Decreto no 3.000.
Cita que é inaplicável a multa de ofício de 75% e que a utilização da taxa SELIC para
cálculo dos juros moratórios é ilegal. Por fim solicita a nulidade do lançamento por erro
no procedimento, e caso persista o lançamento, que seja compensado o imposto já retido
na fonte, devendo ser aplicado sobre o valor multa de 30% e juros de 1% ao mês.
Omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com
mais de 65 anos
Da análise dos documentos acostados aos autos, observa-se que o contribuinte anexou
os comprovantes de rendimentos da Fundação Universidade Estadual do Ceará - CNPJ:
07.885.809/0001-97, informando o valor de rendimentos isentos e não-tributáveis o
valor de R$ 12.693,00 e rendimentos tributáveis de R$ 20.201,25, fl. 21; e o
comprovante de rendimentos do Instituto Nacional de Seguro Social - CNPJ:
29.979.036/0001-40, onde foram informados rendimentos isentos e não-tributáveis o
valor de R$ 12.854,12 e rendimentos tributáveis de R$ 5.303,82, fl. 22. Estes valores
informados como isentos se referem a parcela isenta dos proventos de aposentadoria,
reserva, reforma, pensão para os maiores de 65 anos, referente ao ano-calendário de
2003.
O art. 39, inciso XXXIV do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) diz que:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica
de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o valor de
novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela
de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XV, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 28);
A Lei no 10.451/2002, de 10 de maio de 2002, altera a redação do art. 4o da Lei
9.250, de 1995, no qual cita o que pode ser deduzido da incidência mensal do
imposto de renda, passando a vigorar conforme abaixo:
Art. 2o Os arts. 4o, 8o e 10 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o ................................................................
................................................................................................
III - a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) por dependente;
................................................................................................
VI - a quantia de R$ 1.058,00 (um mil e cinquenta e oito reais), correspondente
à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência
privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade.
Continuando, consultando o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual –
Modelo completo - ano-calendário 2003, página 28, quando do preenchimento da linha
04 referente a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada,
reforma e pensão de declarantes maiores de 65 anos, constante no quadro dos
“Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, verifica-se que deve ser informado os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão,
pagos pela previdência oficial ou privada, até o valor de R$ 1.058,00 por mês, a partir
do mês que o contribuinte completou 65 anos. E, que a parcela isenta na declaração
está limitada até R$ 1.058,00 por mês, inclusive a do 13o salário, independente de
recebimento de uma ou mais aposentadorias e/ou pensões, sendo o valor excedente
informado como rendimento tributável, fl. 74.
Com relação a esta matéria, de acordo com o PERGUNTAS E RESPOSTAS referente
ao exercício de 2004, temos que, só pode ser isenta a parcela de até R$ 1.058,00 por
mês (pergunta 251, constante na cópia do referido manual às fls. 75/76; e de acordo
com a pergunta 293, abaixo transcrita, o limite da parcela isenta mensal é em
relação ao rendimento total recebido, fl. 77, senão vejamos:
APOSENTADORIA OU PENSÃO DE MAIS DE UMA FONTE
293 — Como deve proceder a pessoa física com 65 anos ou mais que recebe
proventos de aposentadoria ou pensão de mais de um órgão público ou
previdenciário?
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

1. é considerado isento somente o valor mensal correspondente à soma dos
proventos de aposentadoria ou pensão efetivamente recebidos não superior a R$
1.058,00;
2. na declaração de ajuste deve ser informada como rendimento isento a soma
dos valores mensais mencionados no item 1;
(...)
No caso concreto, e de acordo com tudo que foi exposto, o contribuinte tem mais de 65
anos de idade, logo no ano-calendário de 2003 o mesmo só poderia ter deduzido do
total de rendimentos recebidos a título de proventos de aposentadoria, reserva
remunerada, reforma e pensão de declarantes maiores de 65 anos, o valor de R$
12.696,00 como rendimentos isentos e não-tributáveis, referente a parcela isenta de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes
maiores de 65 anos. Contudo, em sua declaração, fl. 24, o contribuinte deduziu dos
seus rendimentos o valor de R$ 25.550,12, de acordo com os comprovantes de
rendimentos fls. 21 e 22.
Desse modo, conclui-se que procede o feito fiscal da infração de omissão de
rendimentos no valor de R$ 12.854,12, consubstanciada na presente Notificação de
Lançamento.
Portanto, desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores excedentes
tidos como isentos pelo implemento da idade (65 anos), correta é a manutenção do lançamento,
tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Em relação à multa de ofício aplicada à base de 75% na apuração do crédito
tributário, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever
funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.110 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000986/2007-29

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original